Tribunal: STF
Processo: RE 231267
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-08-25
Data de publicação: 1998-08-25

Ementa:
EMENTA: - Caderneta de poupança. Ato jurídico perfeito
(artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal).
- O princípio constitucional do respeito ao ato jurídico
perfeito se aplica também, conforme é o entendimento desta Corte, às
leis de ordem pública. Correto, portanto, o acórdão recorrido ao
julgar que, no caso, ocorreu afronta ao ato jurídico perfeito,
porquanto, com relação à caderneta de poupança, há contrato de
adesão entre o poupador e o estabelecimento financeiro, não podendo,
pois, ser aplicada a ele, durante o período para a aquisição da
correção monetária mensal já iniciado, legislação que altere, para
menor, o índice dessa correção.
Recurso extraordinário não conhecido.